Tribunal: TJMT
Processo: 0007591-10.2017.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007591-10.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A).

MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (APELANTE), DILSON GOMES COELHO - CPF: 002.126.711-11 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA COELHO - CPF: 427.714.121-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – ART. 37, §6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL ENTRE ATO E DANO VERIFICADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público é objetiva, devendo ser demonstrado o nexo causal entre o ato e o dano, conforme o disposto no art. 37, §6°, da Constituição Federal.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

2.
No presente caso, foi demonstrado que ao efetuar a demolição de um imóvel, por negligencia, o município acabou demolindo parte de outra propriedade, a qual pertencia aos autores. O que motivou a condenação do ente federativo ao pagamento da indenização por danos materiais e morais.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0007591-10.2017.8.11.0010, movida por
DILSON GOMES FILHO
e
MARIA DE SOUZA PESSOA COELHO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a ação, condenando a parte ré ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença e indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados sob o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (id. 204322356).

O Município argumenta (id. 204322357) que inexistiram elementos da responsabilidade civil em razão do exercício regular do poder de polícia administrativa e cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, afirmando ter restado comprovado que a parte contrária praticou ato ilícito ao invadir e construir em via pública obra clandestina sem alvará.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada foi devidamente intimada, todavia, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que os autores propuseram a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, alegando que o município de Jaciara causou-lhes prejuízos materiais e morais, pois ao efetuar a demolição de seu imóvel construído em via pública, avançou o limite de sua propriedade, atingindo o imóvel dos requerentes.

Em sua defesa, o município alegou que os autores não apresentaram os elementos de responsabilidade civil do Estado, que inexistiu conduta ilícita ou comprovação de danos materiais e morais indenizáveis.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o município de Jaciara ao pagamento de indenização por danos materiais que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença e danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente, alegando a inexistência de elementos da responsabilidade civil, em razão do exercício regular do poder de polícia administrativa e cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, que restou comprovado que a parte contrária praticou ato ilícito ao invadir e construir em via pública obra clandestina.

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

A responsabilidade civil aquiliana, em geral, funda-se em três requisitos, quais sejam:
a conduta antijurídica
(culposa ou dolosa),
o dano
e, ainda,
o nexo causal
entre ambos.

Tal conclusão é extraída da conjugação dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, segundo os quais:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em se tratando, porém, de responsabilidade do Poder Público pela reparação de danos infligidos aos administrados, como no caso "
sub judice
", deve-se analisar sob a ótica da responsabilidade objetiva, que dispensa à vítima a prova da culpa do causador do dano.

No que se refere à responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, o art. 37, §6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Desse modo, tem-se que a responsabilidade civil da administração pública é objetiva, devendo ser demonstrado o nexo causal entre o ato e o dano.

Faz-se necessário esclarecer que no presente caso, restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta conduta ilícita do município, o qual em momento algum negou ter demolido parte do imóvel dos apelados.

Ressalta-se, que a documentação encartada ao processo também comprova a ocorrência da demolição da propriedade dos autores ora recorridos. Em especial, as imagens colacionadas ao processo são bem clara, vejamos:

Além disso, foi realizada perícia técnica, onde o perito judicial concluiu que “Por fim, conclui-se que foram demolidas construções existentes área do terreno de aproximadamente 47,13m2 composta por três dormitórios, sala e cozinha, restando somente a construção do banheiro, qual foi avaliada conforme demonstrado no item 6.4.”. (Id: 204318428).

Outrossim, destaca-se que o simples fato de inexistir alvará de construção, não justificaria a demolição sem prévia notificação dos proprietários do imóvel, restando devidamente evidente a ocorrência de ato ilícito.

Assim, agiu com acerto o nobre sentenciante ao reconhecer a responsabilidade civil do Apelante e atribuir a estes a obrigação de indenizar os danos sofridos pelos requerentes ora recorridos.

A propósito, vejamos como o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu em caso análogo,
in verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA PELO PODER PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA PELO PODER PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA PELO PODER PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA PELO PODER PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO -- Violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não tendo sido a parte autora notificada sobre determinação administrativa de demolição – Perda de todos os bens móveis –
Violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia, previstos constitucionalmente
–
Indenização por danos morais e materiais devida
– Parcial reforma da sentença, para majorar os danos morais, fixando-os em R$ 50.000,00 – Apelo do Município desprovido e da parte autora provido.” (TJ-SP - AC: 10049146820178260625 Taubaté, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/09/2023, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todavia,
DEIXO
de majorar os honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, §4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024